Tribunal: TJMT
Processo: 1024122-77.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024122-77.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO COSTA - CPF: 010.135.901-20 (RECORRIDO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INQUÉRITO POLICIAL
.
ESTELIONATO
.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DIVERGÊNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. DISTINÇÃO ENTRE ESTELIONATO SIMPLES TENTADO E FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE SEGURO. CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 6298/DF. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA PROMOÇÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pela prescrição. O órgão ministerial sustenta que os fatos investigados configuram estelionato simples na forma tentada (art. 171,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP), e não estelionato contra entidade de seguro (art. 171, §2º, V, do CP), como entendeu o magistrado, estando prescrita a pretensão punitiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o controle judicial sobre a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, pode ser exercido mediante simples indeferimento ou deve observar o procedimento previsto no art. 28 do CPP, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 6298/DF,

ou se permite ao magistrado substituir a análise técnico-jurídica do órgão ministerial mediante simples indeferimento do pedido de arquivamento, impondo sua própria convicção sobre a tipificação dos fatos investigados e sobre a viabilidade da persecução penal.

III. Razões de decidir:

1. O Ministério Público, como titular da ação penal pública (art. 129, I, da CF), possui a prerrogativa de formar sua
opinio delicti
e, com base nela, requerer o arquivamento do inquérito policial quando entender ausentes as condições para a propositura da ação, como no caso de extinção da punibilidade.

2. Conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 28 do CPP no julgamento da ADI 6298/DF, o controle judicial sobre a promoção de arquivamento é restrito às hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia.

6. A divergência interpretativa do magistrado quanto à capitulação jurídica não autoriza o indeferimento sumário do arquivamento quando a promoção ministerial não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal.

7. Conforme interpretação do STF na ADI 6.298, havendo discordância judicial fundamentada sobre o arquivamento, os autos devem ser remetidos à instância de revisão ministerial (art. 28 do CPP), vedada a imposição judicial de denúncia ou prosseguimento de investigação prescrita sob a ótica do titular da ação.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão
provido
.

V. Tese de julgamento:

1. O controle judicial sobre a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público deve se limitar às hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia, não podendo o magistrado simplesmente indeferir o pedido por divergência quanto à capitulação jurídica dos fatos. 2. Havendo divergência entre o entendimento do Ministério Público e o do juízo quanto à capitulação jurídica dos fatos, deve ser aplicado o procedimento previsto no art. 28 do CPP, com a interpretação conferida pelo STF na ADI 6298/DF.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, I, da CF/88; art. 127, §1º, da CF/88; art. 171, caput, do CP; art. 171, §2º, V, do CP; art. 14, II, do CP; art. 107, IV, do CP; art. 109, IV, do CP; art. 111, I, do CP; art. 28 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI 6298/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 24/08/2023, DJe 19/12/2023; STJ - CC n. 198.845/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, j. em 13/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 780.326, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/03/2017; STJ - Súmula 17; TJDFT - Acórdão 1849675, 0708105-43.2020.8.07.0004, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 17/04/2024, DJe 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que indeferiu promoção de arquivamento do inquérito policial fundada no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. (decisão – Id. 337602391, p. 138/139).

Em suas razões, o Órgão Ministerial aduz que os fatos investigados não se subsumem ao delito previsto no artigo 171, § 2º, inciso V do Código Penal, visto que o tipo penal em comento exige a destruição (parcial ou total) ou ocultação da coisa própria para sua configuração, o que não ocorreu nos autos, uma vez que ficou claro que todos os objetos eletrônicos supostamente avariados estavam funcionando perfeitamente.

Sustenta que, apesar de não incidir o delito de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, os fatos se amoldam ao delito de estelionato previsto no caput do artigo 171 do Código Penal na forma tentada, uma vez que o investigado tentou obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, tentando induzir ou manter a empresa de seguro em erro, mediante meio fraudulento. Assim, admitindo a forma tentada do crime, o que permite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato e o consequente arquivamento do inquérito policial (Id. 337602391, p. 140/145).

Em 04 de dezembro de 2025, o juízo
a quo
recebeu o recurso em sentido estrito, dispensando a necessidade de retorno para eventual juízo de retratação (art. 589 do CPP), haja vista que entendeu pela manutenção da decisão (Id. 337602391, p. 146).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público, de forma a aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal (Id. 339285367), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DIVERGÊNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL SOBRE O ATO DO PARQUET
. O Ministério Público, como titular da ação penal pública (art. 129, I, da CF), possui a prerrogativa de formar sua opinio delicti é, com base nela, requerer o arquivamento do inquérito policial quando entender ausentes as condições para a propositura da ação, como no caso de extinção da punibilidade. Conforme a nova sistemática do art. 28 do Código de Processo Penal, interpretada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6298/DF, o controle exercido pelo magistrado sobre a promoção de arquivamento é restrito a ilegalidade patente ou teratologia, devendo ser observada o previsto no art. 28 do CPP.
Parecer pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão combatida e determinar a aplicação do rito previsto no art. 28 do CPP
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição formulado pelo
Parquet
.

Segundo a narrativa contida nos autos, em 12 de fevereiro de 2017, o investigado firmou com a vítima apólice de seguro nº 5001410005467, contratando diversas coberturas para sua residência, incluindo: (a) Incêndio/Queda de Raios/Explosão no valor de R$ 107.000,00; (b) Danos Elétricos no valor de R$ 5.000,00; (c) Vendaval/Furacão/Ciclone/Tornado/Granizo/Fumaça no valor de R$ 5.600,00; e (d) Impacto de Veículos/Queda de Aeronave no valor de R$ 5.000,00.

Em 10 de março de 2017, o investigado contatou a seguradora informando que oscilações de energia teriam causado avarias em eletrodomésticos de sua residência. No dia 14 de março de 2017, formalizou carta de aviso de sinistro, registrado sob o nº 50014200000226.

Para verificação dos fatos, a seguradora enviou representante à residência segurada na mesma data. Ao chegar ao local, o funcionário foi recebido pelo investigado, que alegou ausência de energia elétrica no imóvel, impossibilitando o teste dos aparelhos supostamente avariados (televisão, máquina de lavar e ar-condicionado).

Contudo, o representante da seguradora observou que as residências vizinhas dispunham de energia elétrica. Ao verificar o padrão de energia da residência segurada, constatou que estava desligado. Após religá-lo, todos os equipamentos foram testados e funcionaram perfeitamente, sem apresentar qualquer avaria.

O investigado alegou que os defeitos surgiriam após os aparelhos permanecerem ligados por algum tempo. Por essa razão, o funcionário permaneceu no local por aproximadamente 30 minutos, não constatando qualquer defeito nos eletrodomésticos.

Posteriormente, o investigado instruiu o procedimento de sinistro com laudos técnicos supostamente emitidos pelas empresas Capital Service, Elite Ar-Condicionado e Estasom10, atestando avarias nos equipamentos. Após diligências, a seguradora constatou que os laudos eram falsos e não haviam sido emitidos pelas referidas empresas.

Ao ser informado pela seguradora sobre as possíveis falsidades documentais, o investigado desistiu do aviso de sinistro e cancelou a apólice de seguro.

O Inquérito Policial nº 607/2017 foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato, tendo como vítima a empresa Caixa Seguradora S/A e como investigado Benedito Evandro Nascimento Costa.

Após a conclusão das investigações, o Ministério Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do investigado, em razão da prescrição da pretensão punitiva (Id. 337602391, p. 135/137).

O Juízo
a quo
indeferiu a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público (Id. 337602391, p. 138/139), fundamentando sua decisão no fato de que a imputação ao investigado recai sobre a prática de estelionato contra entidade de seguro, modalidade prevista no artigo 171, §2º, inciso V, do Código Penal, tratando-se de crime formal e, mais especificamente, crime de empreendimento, no qual

a consumação ocorre com a prática do meio fraudulento, independentemente da obtenção da vantagem ilícita almejada, não se exigindo o resultado naturalístico (pagamento da indenização ou prejuízo patrimonial efetivo) para configuração da consumação,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática, em tese, do crime de estelionato tentado, previsto no art. 171, § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, atribuído a BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO, em desfavor da vítima CAIXA SEGURADORA S/A.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do investigado, sob o fundamento de que estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena em abstrato com a redução prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), conforme manifestação constante do ID 206222602.

É o relatório.

Decido.

Este juízo, com o devido respeito, ousa discordar do entendimento manifestado pelo Ministério Público.

A imputação ao investigado recai sobre a prática de estelionato contra entidade de seguro, modalidade prevista no art. 171, § 2º, inciso V, do Código Penal, a qual é caracterizada como crime formal e, mais especificamente, crime de empreendimento. Nessa classe de delitos, a consumação ocorre com a prática do meio fraudulento, independentemente da obtenção da vantagem ilícita almejada.

Ou seja, não se exige o resultado naturalístico (pagamento da indenização ou prejuízo patrimonial efetivo) para que se configure a consumação do crime, bastando o comportamento doloso voltado à indução ou manutenção de alguém em erro, com o fim específico de obter vantagem indevida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o estelionato contra seguradora consuma-se com a apresentação do pedido fraudulento de indenização, ainda que o pagamento não tenha se concretizado:

“O crime previsto no artigo 171, § 2º, inciso V, do Código Penal é de natureza formal, de modo que independe, para sua consumação, do resultado naturalístico consistente na obtenção da vantagem indevida, estando consumado com a ocultação, destruição ou lesão do objeto material com o fim de haver indenização ou valor de seguro, sendo o recebimento, mero exaurimento da conduta delitiva a ser valorada na dosimetria penal"
( AgRg no AREsp n. 780.326, Min. Jorge Mussi, j. 28.03.2017).

Assim, descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista para a tentativa (art. 14, II, CP), porquanto o crime de estelionato já se encontra consumado com a prática do ato fraudulento dirigido à seguradora, independentemente da recusa ou deferimento do pleito indenizatório.

Portanto, considerando que a prescrição deve ser calculada com base na pena integral cominada em abstrato para o crime consumado, afasta-se a tese da prescrição retroativa com fundamento em redução decorrente de tentativa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se...”
(id. 337602391, p. 138/139).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando, em suas razões, que os fatos investigados não se subsumem ao delito previsto no artigo 171, §2º, inciso V, do Código Penal, visto que este tipo penal exige a destruição (parcial ou total) ou ocultação da coisa própria para sua configuração, mas ao caput do mencionado artigo, na modalidade de tentativa, uma vez que o investigado tentou obter vantagem ilícita mediante meio fraudulento, mas não logrou êxito.

Desta feita, afirma que, tendo transcorrido mais de 08 anos desde a data dos fatos, é evidente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

A questão central do presente recurso consiste em definir se o controle judicial sobre a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público, quando fundada em divergência quanto à capitulação jurídica dos fatos e consequente reconhecimento de prescrição, deve observar os limites estabelecidos pelo artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298/DF, ou se permite ao magistrado substituir a análise técnico-jurídica do órgão ministerial.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso I, estabelece como função institucional do Ministério Público
"promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei"
.

Trata-se de titularidade exclusiva e privativa, que decorre do próprio sistema acusatório adotado pela Carta Magna, o qual pressupõe a separação entre as funções de acusar, defender e julgar.

Como titular da ação penal pública, compete ao Ministério Público, e somente a ele, formar sua
opinio delicti
– isto é, sua convicção sobre a existência de crime, sua autoria, materialidade e viabilidade da persecução penal.

A titularidade da ação penal pública implica não apenas o poder de oferecer a denúncia, mas também a prerrogativa de formar a convicção sobre a viabilidade da persecução penal, incluindo a análise da tipificação dos fatos, da existência de provas suficientes e da presença de causas extintivas da punibilidade.

Essa prerrogativa está intimamente relacionada ao princípio da independência funcional, consagrado no artigo 127, §1º, da Constituição Federal, segundo o qual
"são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional"
.

A independência funcional significa que os membros do Ministério Público não estão sujeitos, no exercício de suas funções, a ordens ou ingerências de quaisquer autoridades, sejam elas do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, devendo atuar com liberdade de convicção, pautados exclusivamente pela Constituição, pelas leis e por sua consciência jurídica.

Nesse contexto, quando o Ministério Público, após análise criteriosa dos elementos de informação colhidos no inquérito policial, forma sua convicção no sentido de que não estão presentes as condições para o exercício da ação penal – seja por atipicidade do fato, ausência de indícios de autoria, insuficiência probatória ou extinção da punibilidade –, cabe-lhe promover o arquivamento do inquérito policial.

Essa promoção de arquivamento não é um mero ato administrativo, mas sim o exercício de uma prerrogativa constitucional inerente à titularidade da ação penal, que não pode ser substituída ou suprimida pelo Poder Judiciário.

O artigo 28 do Código de Processo Penal, em sua redação original de 1941, estabelecia que, quando o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, requeresse o arquivamento do inquérito policial, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, faria remessa do inquérito ao Procurador-Geral.

Essa sistemática foi mantida por décadas, gerando intensos debates doutrinários e jurisprudenciais sobre os limites do controle judicial sobre a promoção de arquivamento.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o artigo 28 do Código de Processo Penal foi substancialmente alterado, passando a prever que, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

A nova redação estabeleceu, ainda, que a vítima ou seu representante legal, caso não concorde com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial.

Essa alteração legislativa representou uma mudança paradigmática no sistema processual penal brasileiro, reforçando a independência funcional do Ministério Público e limitando o controle judicial sobre a promoção de arquivamento.

A nova sistemática suprimiu a participação do juiz no controle do arquivamento, estabelecendo que o órgão do Ministério Público comunicará a vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação.

Essa alteração legislativa gerou controvérsia sobre a constitucionalidade da nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298/DF, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Em julgamento realizado em 24 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 28 do Código de Processo Penal.

O acórdão, relatado pelo Ministro Luiz Fux, estabeleceu os seguintes parâmetros interpretativos:

“(f) Por todo o exposto, conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima, ao investigado e a autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses.

(g) Ao mesmo tempo, assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, §1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria a revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento.”
(ADI 6298, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)

Da leitura do acórdão, extrai-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do controle judicial sobre a promoção de arquivamento, mas estabeleceu que esse controle deve ser excepcional e restrito, limitando-se às hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia.

Em outras palavras, o juiz não pode simplesmente discordar da avaliação jurídica feita pelo Ministério Público sobre a capitulação dos fatos, a suficiência probatória ou a viabilidade da ação penal. O controle judicial deve se limitar a verificar se há alguma ilegalidade manifesta ou absurdo jurídico na promoção de arquivamento.

Essa interpretação conforme à Constituição preserva o sistema acusatório e a titularidade exclusiva do Ministério Público sobre a ação penal pública, ao mesmo tempo em que mantém certo controle de legalidade pelo Poder Judiciário, evitando abusos ou arbitrariedades.

Caso o magistrado identifique patente ilegalidade ou teratologia, não deve simplesmente indeferir o pedido de arquivamento, mas sim submeter a matéria à revisão da instância superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28, §1º, do Código de Processo Penal, respeitando-se a independência funcional do
Parquet
e a sistemática de revisão ministerial.

Esse entendimento está em perfeita consonância com o sistema acusatório e com o princípio da separação das funções, evitando que o Poder Judiciário assuma, ainda que indiretamente, o papel de órgão acusador.

Portanto, ao Poder Judiciário não caberia neste momento adentrar a controvérsia existente quanto à capitulação jurídica dos fatos investigados, bem como se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, mas caso a autoridade judicial não concorde com a pretensão do Presentante do Ministério Público quanto ao arquivamento do inquérito policial, deveria encaminhar a matéria a instância competente do órgão ministerial.

Lado outro, conforme já exposto, o controle judicial sobre a promoção de arquivamento de inquérito policial, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 28 do Código de Processo Penal (ADI 6298/DF), deve se limitar às hipóteses de patente ilegalidade ou teratologia.

No caso dos autos, a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério Público está fundamentada em:

a) Análise da capitulação jurídica dos fatos, com distinção clara entre o estelionato simples (crime material) e a fraude para recebimento de seguro (crime formal), demonstrando que os fatos não se subsumem ao tipo penal do art. 171, §2º, V, do CP, mas sim ao
caput
do art. 171 do CP;

b) Reconhecimento da forma tentada do delito, considerando que o investigado não obteve a vantagem ilícita pretendida;

c) Cálculo correto do prazo prescricional, aplicando a redução mínima de 1/3 prevista para a tentativa e identificando o prazo de 8 anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal;

d) Verificação do transcurso do prazo prescricional, constatando que se passaram mais de 8 anos desde a data dos fatos;

e) Fundamentação jurídica sólida, com citação de jurisprudência pátria e aplicação correta dos dispositivos legais pertinentes.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade patente ou teratologia na promoção de arquivamento.

Ao contrário, trata-se de manifestação técnica, juridicamente fundamentada, que reflete o exercício regular da atribuição constitucional do Ministério Público de formar sua
opinio delicti
e decidir sobre a viabilidade da persecução penal.

A divergência entre o entendimento do Ministério Público e o do Juízo
a quo
quanto à capitulação jurídica dos fatos não configura ilegalidade ou teratologia, mas sim divergência interpretativa legítima sobre questão jurídica complexa, que deve ser resolvida em favor da independência funcional do
Parquet
e da titularidade exclusiva da ação penal pública.

Diante da ausência de ilegalidade patente ou teratologia na promoção de arquivamento, o Juízo
a quo
não poderia simplesmente indeferir o pedido formulado pelo Ministério Público.

Nesse contexto, o indeferimento da promoção de arquivamento ministerial, com base em divergência quanto à capitulação jurídica dos fatos, viola o sistema acusatório e a independência funcional do Ministério Público, extrapolando os limites do controle judicial estabelecidos pelo artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298/DF.

Caso entendesse haver alguma irregularidade na manifestação ministerial, deveria ter submetido a matéria à revisão da instância superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28, §1º, do Código de Processo Penal, com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298/DF.

Ao indeferir diretamente o pedido de arquivamento, o Juízo
a quo
viola a princípio da independência funcional do Ministério Público (art. 127, §1º, da CF), a titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF), o sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal e a interpretação conforme à Constituição conferida pelo STF ao artigo 28 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, embora não se verifique patente ilegalidade ou teratologia na promoção de arquivamento, a existência de divergência quanto à tipificação dos fatos e ao reconhecimento da prescrição recomenda a aplicação do rito previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, com remessa dos autos à instância de revisão ministerial.

Essa medida preserva o sistema acusatório e a independência funcional do Ministério Público, permitindo o controle interno da atuação ministerial, ao mesmo tempo em que assegura a participação da vítima no processo de arquivamento, conforme previsto no artigo 28, § 1º, do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão recorrida deve ser reformada, determinando-se a aplicação do rito previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida
provejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
para aplicação do rito previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, com remessa dos autos à instância de revisão ministerial.

Determino
a comunicação do arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial, nos termos do art. 28,
caput
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026